Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009530-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANIR LIMA CRUZ - CPF: 055.292.211-06 (AGRAVADO), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que determinou à agravante a juntada de cópia integral do processo administrativo e estabeleceu que os honorários periciais seriam custeados pelo ente público, nos autos de embargos à execução fiscal movidos por beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber a quem incumbe o ônus de juntar o processo administrativo integral aos autos; e (
ii
) saber qual é a forma adequada de custeio dos honorários periciais em processo cujo autor é beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
Compete ao autor dos embargos à execução fiscal o ônus de apresentar o processo administrativo integralmente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus probatório somente se justifica quando demonstrada recusa injustificada da Administração Pública em fornecer os documentos solicitados.

4.
Os honorários periciais devem observar os limites estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016, sendo facultado o pagamento ao final do processo mediante expedição de certidão de crédito, conforme previsto no art. 91 do CPC e no Provimento CGJ no 23/2023.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor dos embargos à execução fiscal o ônus de juntar aos autos cópia integral do processo administrativo, ressalvada a hipótese de comprovada recusa injustificada da Administração em fornecê-lo. 2. Os honorários periciais em processo cujo autor é beneficiário da justiça gratuita devem ser fixados observando os limites da Resolução CNJ no 232/2016, facultado o pagamento ao final do processo mediante expedição de certidão de crédito."

-------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, 91, 95, § 3o, II, e 373, I; Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 1o, 2o e 2o, § 4o; Provimento CGJ no 23/2023, art. 84, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000469-49.2025.8.11.0041,
movidos
por
EVANIR LIMA CRUZ
, determinou à Fazenda Pública a juntada de cópia integral do Processo Administrativo no 91.308/2021 e estabeleceu que os honorários periciais serão custeados pela Fazenda Pública, considerando que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que:
(i)
o
ônus da prova quanto à juntada do processo administrativo incumbe ao embargante (CPC, art. 373, I), salvo comprovada recusa da Administração em fornecer os documentos;
(
ii
)
os honorários periciais devem observar os limites da Resolução CNJ no 232/2016; e
(
iii
)
o pagamento da perícia pode ser realizado ao final, mediante expedição de certidão de crédito (Provimento CGJ no 23/2023).

Com base nesses fundamentos, requer
eu
a suspensão da eficácia da decisão
e, no mérito, sua reforma.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
351261392
.

Não houve apresentação de resposta ao recurso de agravo de instrumento (Id.
358913886
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000469-49.2025.8.11.0041,

movidos
por
EVANIR LIMA CRUZ
,
determinou à Fazenda Pública a juntada de cópia integral do processo administrativo e estabeleceu que os honorários periciais serão custeados pelo ente público.

A controvérsia reside na definição:
(i)
de quem incumbe o ônus de juntar o processo administrativo integral aos autos; e
(
ii
)
da forma de custeio dos honorários periciais em processo cujo
autor/
embargante é beneficiário da justiça gratuita.

I
. DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.

O sistema processual civil brasileiro consagra, no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Tal regra de distribuição do encargo probatório decorre do princípio
onus

probandi

incumbit
ei
qui

dicit
, segundo o qual compete à parte que alega o fato demonstrar sua ocorrência.

A jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento de que

"É ônus da parte autora apresentar o processo administrativo de forma integral para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, na forma do art. 373, I, do CPC"
(N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 09/10/2024).

Tal entendimento encontra fundamento na presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, prerrogativa inerente à supremacia do interesse público. Compete ao particular, que contesta a regularidade do ato, ilidir tal presunção mediante a produção da prova pertinente.

A exceção a essa regra somente se configura quando demonstrada a recusa injustificada da Administração Pública em fornecer os documentos solicitados, hipótese em que se
operaria a transferência do ônus probatório por aplicação da teoria das cargas probatórias dinâmicas. Todavia, inexiste nos autos qualquer elemento que indique negativa de acesso ao processo administrativo por parte do embargante.

Dessa forma, ao determinar que a Fazenda Pública junte o processo administrativo integral, o
d.
juízo
a quo
inverteu
a distribuição do ônus probatório,
deixando de observar
a regra estabelecida no art. 373, inciso I, do CPC.

II
. DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
.

A decisão agravada determinou que os honorários periciais sejam custeados pela Fazenda Pública, sem, contudo, estabelecer:
(i)
a vinculação aos limites fixados pela Resolução CNJ no 232/2016; e
(
ii
)
a possibilidade de pagamento ao final do processo.

O art. 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita for responsável pelo pagamento da perícia, esta
poderá ser
“
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça"
.

A utilização do verbo "poderá"
denota
que se trata de faculdade, não de imposição cogente. A Resolução CNJ no 232/2016, em seus
arts
. 1o e 2o, estabeleceu os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita, fixando tabela específica e autorizando, em seu art. 2o, § 4o, que o juiz ultrapasse o limite tabelado em até
5 (
cinco
)
vezes, desde que fundamentadamente.

O arbitramento de honorários periciais que não observe os limites estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016, sem a devida fundamentação, configura violação à norma de regência, impondo ônus excessivo aos cofres públicos.

Ademais, os
arts
. 82 e 91 do CPC estabelecem que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública
"serão pagas ao final pelo vencido"
. O Provimento CGJ no 23/2023, que alterou o art. 84, inciso X,
do Código de
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente que,
"nas demandas com gratuidade de justiça, para emissão da certidão de crédito, os profissionais e órgãos cadastrados deverão apresentar ao juízo competente a nota fiscal e o comprovante de recolhimento do imposto devido (ISSQN)"
.

Tal previsão normativa consagra a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito, quando ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita ou quando se trata de ato praticado a requerimento da Fazenda Pública.

Não havendo dotação orçamentária específica alocada para o custeio antecipado de perícias em processos de justiça gratuita, a determinação de pagamento imediato pela Fazenda Pública, sem possibilidade de diferimento para o final do processo, viola os princípios da legalidade orçamentária e da razoabilidade, além de contrariar a sistemática estabelecida pela legislação processual e pelas normas de organização judiciária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar:
(i)
que incumbe ao embargante o ônus de juntar aos autos cópia integral do processo administrativo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ressalvada a hipótese de comprovada recusa injustificada da Administração em fornecê-lo; e
(
ii
)
que, caso seja necessária a realização de prova pericial, os honorários do perito sejam fixados observando os limites estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016, facultando o pagamento ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 91 do CPC e do Provimento CGJ no 23/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026